Tribunal: TJMT
Processo: 0009980-15.2019.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009980-15.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULINO FEITOSA & PAULINO DE FREITAS LTDA - ME - CNPJ: 12.634.832/0001-49 (APELANTE), ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA CHATEAUBRIAND - CPF: 028.436.961-60 (ADVOGADO), ROSANGELA PAULINO FEITOSA - CPF: 568.081.601-63 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), ROSANGELA PAULINO FEITOSA - CPF: 568.081.601-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – GUIAS PAGAS E ARRECADADAS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. NO CASO, as parcelas REFERENTE ÀS CUSTAS PROCESSUAIS foram pagas e arrecadas, não havendo que se falar em CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, DE MODO QUE A NULIDADE DA SENTENÇA É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Paulino Feitosa & Paulino de Freitas Ltda. – ME, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial movida contra o Município de Barra do Garças/MT,
determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III e IV, do CPC, ante o não pagamento das custas processuais.

Inconformada,
a apelante sustenta que realizou o pagamento do parcelamento das custas processuais nas datas de vencimento, de modo que o cancelamento da distribuição e a extinção do feito se mostra equivocada, mormente por não haver nenhuma decisão determinando a juntada das guias e comprovantes nos autos.

Por fim, requer a nulidade da r. sentença, a fim de que os autos retornem a instância de origem para o seu regular processamento.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 142979485 – pág. 73/84), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
Paulino Feitosa & Paulino de Freitas Ltda. – ME ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor do Município de Barra do Garças/MT
, visando o recebimento de R$ 167.858,03 (cento e sessenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e três centavos), oriundo de contrato de prestação de serviços de home care, tendo requerido ainda, os benefícios da justiça gratuita.

Ao receber a inicial, o MM. Juiz indeferiu a gratuidade de justiça, ante a ausência dos requisitos, contudo, deferiu o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas sucessivas (id. 142979485 – pág. 23).

Posteriormente, apesar de inexistir nos autos qualquer nova decisão, foi certificado que a autora não realizou o pagamento das custas processuais (id. 142979485 – pág. 27).

Diante disso, o douto magistrado
a quo
,
determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III e IV, do CPC, ante o não pagamento das custas processuais
(id. 142979485 – pág. 28).

Irresignada,
a apelante sustenta que realizou o pagamento do parcelamento das custas processuais nas datas de vencimento, de modo que o cancelamento da distribuição e a extinção do feito se mostra equivocada, mormente por não haver nenhuma decisão determinando a juntada das guias e comprovantes nos autos.

Por fim, requer a nulidade da r. sentença, a fim de que os autos retornem a instância de origem para o seu regular processamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 290, do CPC, é claro e objetivo quanto à consequência do não recolhimento das custas iniciais, qual seja, o cancelamento da distribuição do feito, de modo que inexistindo pedido de justiça gratuita nos autos ou, se formulado, este for indeferido, a parte autora será intimada para suprir a falta de pagamento no prazo de 15 dias, e, se não o fizer, terá cancelada a distribuição inicial.

Dito isso,
in casu
, a autora, ora apelante, requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém, o pedido foi indeferido pelo condutor do feito, sendo-lhe deferido o parcelamento do pagamento das custas e taxas judiciais em 06 (seis) parcelas sucessivas (id. 142979485 – pág. 23).

Entretanto, a Secretaria da Vara, de forma totalmente equivocada, é bom que se diga, certificou que a autora não realizou o pagamento das custas processuais (id. 142979485 – pág. 27).

Ora, com a devida vênia, basta um simples manuseio dos autos para se verificar que todas as parcelas foram pagas e arrecadas, conforme documentos de id. 142979485 – pág. 48/53, não havendo que se falar em ausência de recolhimento das custas processuais.

À vista disso, o certo é que a manutenção da r. sentença se mostra uma medida demasiada gravosa à parte recorrente, diante do caso concreto.

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão semelhante, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – CUSTAS DEVIDAMENTE RECOLHIDAS – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

Com base no princípio da razoabilidade, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, é possível levar em consideração, para impedir o cancelamento da distribuição, o fato de que o autor realizou o pagamento das custas iniciais, mas, por equívoco, procedeu à juntada apenas do pagamento da diligência do Oficial de Justiça
.”
(RAC n. 1011259-22.2019.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22.07.2020 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA E PROCURAÇÃO PÚBLICA C/C DANOS MORAIS, FRUIÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – GUIAS DEVIDAMENTE RECOLHIDAS – RECURSO PROVIDO.

“Com base no princípio da razoabilidade, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, é possível levar em consideração, para impedir o cancelamento da distribuição, o fato de que o autor realizou o pagamento das custas iniciais, mas, por equívoco, procedeu à juntada apenas do pagamento da diligência do Oficial de Justiça”. (TJ-MT – 3ª Câmara de Direito Privado - 10112592220198110003 – Rel. Des. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – Julg. 28/04/2021)
”
(RAC n. 1000679-60.2021.8.11.0035, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 06.09.2022 – negritei)

Posto isso e sem maior delonga, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento do feito, ante a comprovação do recolhimento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023